Tribunal: TCU
Processo: 023.925/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro/2011 a junho/2012, no Município de Castelo/ES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa Faciar Serviços de Telefones Ltda. - EPP, anteriormente denominada Drogaria Faciar Ltda. - EPP, e dos seus sócios, Sr. Paulo Sergio Fioresi e Sra. Maria Felicia Lomonte Fioresi, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro/2011 a junho/2012, no Município de Castelo/ES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Faciar Serviços de Telefones Ltda. - EPP (CNPJ 32.437.691/0001-81), do Sr. Paulo Sergio Fioresi (CPF XXX.956.097-XX) e da Sra. Maria Felicia Lomonte Fioresi (CPF XXX.732.027-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) 12/03/2012 26.269,33 12/03/2012 461,19 27/03/2012 17.856,02 27/03/2012 1.879,74 27/04/2012 16.888,95 27/04/2012 2.639,19 12/06/2012 7.483,30 12/06/2012 150,10 14/06/2012 5.178,63 14/06/2012 91,71 9.2. aplicar, individualmente, à empresa Faciar Serviços de Telefones Ltda. - EPP (CNPJ 32.437.691/0001-81), ao Sr. Paulo Sergio Fioresi (CPF XXX.956.097-XX) e à Sra. Maria Felicia Lomonte Fioresi (CPF XXX.732.027-XX), com fundamento no art. 19 da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 57 da mesma lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 para adoção das medidas cabíveis;